Tribunal: STF
Processo: ARE 1572076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO PERITO LEGISTA. REMOÇÃO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. AGRAVAMENTO DE ENFERMIDADE EM FUNÇÃO DE DISTÂNCIA PERCORRIDA ATÉ O TRABALHO. DIREITO A SAÚDE QUE PREVALECE SOBRE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DA JURIDICIDADE. PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 23, INCISO II DA CF C/C ART. 34, §1º DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/95 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, conheço o recurso interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.



    2. Trata-se de recurso inominado interposto (ID 6034274) para reformar sentença (ID 6034238) que julgou procedente pleito autoral consistente na remoção da parte autora, perito legista, por razões de saúde, para que exerça suas funções no Núcleo de Perícia Forense da Região Sul, em Juazeiro do Norte/CE, uma vez comprovado o atendimento aos requisitos legais.



    3. Em irresignação recursal, o recorrente alega, em síntese, que o ato de remoção do servidor se submete a discricionariedade administrativa e ao interesse público, não sendo admissível conferir inamovibilidade a servidor sob o fundamento de deficiência.



    4. Inicialmente, cabe salientar que a remoção de servidor é, em regra, ato discricionário, e que deve atender à conveniência da Administração. Assim, o agente público não possui direito subjetivo à permanência em determinada unidade de serviço, o que autoriza a remoção de oficio no interesse da Administração, não havendo que se falar, em regra, de inamovibilidade do servidor público, ressalvando-se as disposições constitucionais quanto ao tema.



    5. Contudo, os juízos de discricionariedade e conveniência não são absolutos, devem ser também consideradas diretrizes principiológicas assentes no ordenamento jurídico pátrio, a exemplo da competência constitucional de proteção e garantia das pessoas com deficiência (art. 23, inciso II) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/15) que determina que “as pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos” (art. 34, §1º), as quais, não raro, podem prevalecer no exercício da ponderação de interesses em relação ao princípio da supremacia do interesse público, ante o evidente prejuízo que a remoção acarretaria ao servidor.



    6. Em análise ao caso dos autos, percebe-se que a motivação dispensada ao ato de movimentação do recorrido para a cidade de Tauá/CE, conforme alegada pelo recorrente, limitou-se a expor os dispositivos legais pertinentes e a falta de carência de Médico Perito Legista no Núcleo de Perícias Médica e Odontológicas de Tauá, sem, no entanto, efetivamente considerar as peculiaridades do caso concreto, qual seja, o fato do autor ser pessoa com deficiência e o fato do local para o qual estava o requerente sendo transferido se localizar a mais de 230km de distância da residência onde o mesmo já se estabeleceu há mais de 10 anos.



    7. Assim, considerando que a Constituição, e não apenas a lei, passa a situar-se no cerne da vinculação administrativa à juridicidade; a definição do que é o interesse público, e de sua propalada supremacia sobre os interesses particulares, deixa de estar ao inteiro arbítrio do administrador, ficando a depender de juízos de ponderação proporcional entre os direitos fundamentais e outros valores e interesses metaindividuais constitucionalmente consagrados; a discricionariedade deixa de ser um espaço de livre escolha do administrador e passa a ser preenchido por procedimentos técnicos e jurídicos prescritos pela Constituição e pela lei com vistas à otimização do grau de legitimidade da decisão administrativa, de modo que deve ser mantida a sentença de origem, em respeito aos preceitos constitucionais de proteção e efetivação dos direitos das pessoas com deficiência.



    8. Recurso conhecido e improvido, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.



    9. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Ao realizar o ato administrativo de movimentação do autor para localidade distante de sua residência, apesar de poder ser afirmado que se levou em consideração princípio da legalidade e da igualdade formal, porém, não restando demonstrado que se ponderou tratar de uma movimentação de servidor com deficiência, constata-se violação ao princípio da igualdade material, direito fundamental contido implicitamente no art. 5º da Constituição Federal de 1988 e que possui aplicação imediata, nos moldes do §1º do art. 5º da Carta Maior, bem como à dignidade da pessoa humana, constante no inciso III do art. 1º, CF/88.



    (...)



    Diante do exposto conclui-se que o ato administrativo de movimentação do servidor público, constante à fl. 80, apresentou motivação deficiente por não levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual assiste ao autor, pessoa com deficiência, o direito de ser movimentado para o local requerido, por razões de saúde, com fundamento no artigo 33, §5º da Lei Estadual nº 12.124 e na jurisprudência acima exposta.”



    Com efeito, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento da Corte local demandaria a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente